Tribunal: TJSP
Processo: 2234166-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234166-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
EMILIANO PINHO, é agravado BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234166-79.2019.8.26.0000 -Voto no 15417
2
Agravo de Instrumento no. 2234166-79.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central).
Agravante: Antônio Emiliano Pinho.
Agravado: Baalbek Cooperativa Habitacional.
Voto no 15.417
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. Incapacidade financeira para suportar os custos da
demanda não demonstrada. Presunção legal afastada pelos
elementos do processo. Declarações à receita federal que apontam
renda incompatível com o benefício da assistência judiciária
gratuita. Benesse negada.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo que indeferiu a gratuidade da justiça.
Insurge-se o agravante, postulando a reforma da decisão,
pois não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do
próprio sustento e da família.
Contraminuta a fls. 47/52.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas do processo e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (art. 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234166-79.2019.8.26.0000 -Voto no 15417
3
A caracterização da insuficiência econômica ensejadora
da concessão do benefício deve resultar da consideração dos valores a serem
recolhidos e da possibilidade da parte sem que incida prejuízo de seu
sustento.
A situação de fato aponta que o agravante não preenche o
requisito do artigo 98 do Código de Ritos.
Conforme declaração de bens e rendimentos acostada a
fls. 36/43, exercício 2019, o agravante, aposentado, auferiu no ano de 2018
rendimentos de R$ 17.025,30. Possui uma casa declarada no valor de R$
70.000,00, um terreno no valor de R$ 65.000,00, um automóvel avaliado em
R$ 38.500,00 e saldo em conta poupança de R$ 29.733,83.
Não bastasse, em virtude do baixo valor da causa (R$
25.592,84), o pagamento de custas processuais não importará em qualquer
prejuízo para à sobrevivência do agravante.
A gratuidade judiciária, uma vez deferida, é ônus
econômico repartido entre toda a sociedade, o que obriga o Judiciário, a bem
da moralidade administrativa enquanto valor constitucional a preservar,
rigorosa análise dos requisitos legais para concessão de tal benesse.
Assim, os fatos analisados não apontam tratar-se de
pessoa desprovida de recursos a ponto de não suportar os ônus econômicos
do processo, não referindo qualquer situação excepcional a impossibilitar o
pagamento das taxas correspondentes ao preparo e eventuais despesas
processuais.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR